Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-39.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR - REALIZAÇÃO DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO – APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DA SUMULA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. De acordo com a súmula 259 do STJ, A prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária. Assim, demonstrada a condição de correntista - fato não impugnado em contestação – a Apelada pode

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR - REALIZAÇÃO DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO – APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DA SUMULA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. De acordo com a súmula 259 do STJ, A prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária. Assim, demonstrada a condição de correntista - fato não impugnado em contestação – a Apelada pode exigir do Apelante a prestação de contas. A disponibilização, pelo Banco, dos extratos bancários não impede o correntista de exigir judicialmente a prestação de contas se as informações prestadas administrativamente não o satisfazem. Não há que se falar no caso vertente em pedido genérico, uma vez que, a Apelada delimitou o período (10/07/2015 até 23/05/2016), bem como, os lançamentos questionados às fls. 12/13. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. Com relação a declaração de saldo credor em favor da Apelada, verifica-se que efetivamente a sentença ora recorrida deve ser anulada neste ponto, tendo em vista que devem ser respeitadas as fases da ação de exigir contas. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001326-39.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARCAP ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. e LUIZA ANGELICA MONTESANO ARMENTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-39.2019.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No: 28272
APEL.No: 1001326-39.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. BUTANTÃ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DO BRASIL
APDA. : MARCAP ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA E OUTRO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS INTERESSE DE
AGIR

-
REALIZAÇÃO
DE
PEDIDO
CERTO
E
DETERMINADO APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE
DA SUMULA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
De acordo com a súmula 259 do STJ, A prestação de contas pode
ser proposta pelo titular da conta corrente bancária. Assim,
demonstrada a condição de correntista - fato não impugnado em
contestação a Apelada pode exigir do Apelante a prestação de
contas. A disponibilização, pelo Banco, dos extratos bancários não
impede o correntista de exigir judicialmente a prestação de contas
se as informações prestadas administrativamente não o satisfazem.
Não há que se falar no caso vertente em pedido genérico, uma vez
que, a Apelada delimitou o período (10/07/2015 até 23/05/2016),
bem como, os lançamentos questionados às fls. 12/13.
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. Com relação a
declaração de saldo credor em favor da Apelada, verifica-se que
efetivamente a sentença ora recorrida deve ser anulada neste
ponto, tendo em vista que devem ser respeitadas as fases da ação
de exigir contas. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A, nos autos da “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE
TUTELA
PROVISÓRIA
E
INIBITÓRIA”,
que
lhe
move
MARCAP
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO, cujo
processo foi extinto, com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-39.2019.8.26.0704 -Voto no
3
CPC, nos moldes da sentença de fls. 418/423, de lavra da ilustre magistrada
DRA. MÔNICA DE CÁSSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO, da qual o relatório se
adota.
Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que: a) não
há que se falar em obrigatoriedade de prestar contas tendo em vista o envio de
extrato bancário ao correntista; b) a sentença foi proferida de forma ultra petita
uma vez que foi requerida pela autora tão somente nesse momento processual a
prestação de contas (fls. 444/449).
Anoto que o recurso foi preparado à fl. 450.
Às fls. 457/463 foram apresentadas contrarrazões recursais
pela Apelada.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser anulada parcialmente.
Por primeiro, resta patente o interesse de agir da Apelada.
Não há que se falar no caso vertente em pedido genérico,
uma vez que, a Apelada delimitou o período (10/07/2015 até 23/05/2016), bem
como, os lançamentos questionados às fls. 12/13.
Anoto que de acordo com a súmula 259 do Superior
Tribunal de Justiça, “A prestação de contas pode ser proposta pelo titular da
conta corrente bancária”.
Ademais, ao contrário do que alegado pelo Apelante, o fato
de possuir acesso aos extratos bancários, não inviabiliza o interesse processual
em postular do banco a prestação de contas em forma mercantil.
Nesse sentido, julgado desta Egrégia Câmara:
Apelação. Ação de prestação de contas. Via adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-39.2019.8.26.0704 -Voto no
4
para o consumidor conhecer pormenorizadamente a origem
de lançamentos em sua conta corrente. Apresentação dos
extratos pelo banco não implica, por si só, falta de interesse
de agir do correntista. Inteligência da Súmula 259 do STJ.
Sentença confirmada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 0050219-78.2010.8.26.0515; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2015;
Data de Registro: 27/02/2015) (Grifei)
Assim, demonstrada a condição de correntista (fato não
impugnado em contestação), a Apelada pode exigir do Apelante a prestação de
contas, razão pela qual a presente ação deve ser julgada procedente, tendo em
vista a inexistência de pedido genérico neste caso em específico.
Por último, mas nem por isso menos importante, com
relação a declaração de saldo credor em favor da Apelada, verifica-se que
efetivamente a sentença ora recorrida deve ser anulada neste ponto, tendo em
vista que devem ser respeitadas as fases da ação de exigir contas.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para anular parcialmente a sentença ora recorrida, no tocante a declaração de
saldo credor em favor da Apelada, bem como, para condenar o Apelante a
prestar as contas, na forma mercantil do período de 10/07/2015 até 23/05/2016
com relação aos lançamentos questionados às fls. 12/13 referentes à conta
corrente mencionada na inicial de titularidade da Apelada no prazo de 15 (quinze
dias), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a Autora apresentar (artigo
550, parágrafo 5o do NCPC).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-39.2019.8.26.0704 -Voto no
5